Tribunal: TJDFT
Processo: 0747189-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0747189-87.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA LUCI PORTO AGRAVADO: OLIMPIO DE AZEVEDO ADVOGADOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARIA LUCI PORTO, com pedido de concessão de efeito suspensivo, contra a decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de Brasília que, nos autos do processo n. 0738966-84.2021.8.07.0001, indeferiu o pedido da parte executada referente à gratuidade de justiça, nos seguintes termos (ID 253413813): A executada apresentou petição (ID 252813389) requerendo a concessão dos benefícios da justiça gratuita, sob a alegação de insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais, argumentando ser idosa, aposentada e possuir altos gastos com saúde que comprometem sua subsistência, juntando documentos para comprovar a situação, como despesas médicas e contracheques. A concessão do benefício da gratuidade de justiça é regida pelo artigo 99, § 3o, do CPC, o qual estabelece que se presume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Contudo, essa presunção de hipossuficiência é relativa e não absoluta, podendo ser afastada pelo magistrado quando houver nos autos elementos que ponham em dúvida a real condição financeira da parte postulante. Nesse sentido, o Juízo deve aplicar a norma constitucional e processual, as quais exigem a comprovação da insuficiência quando a declaração é contestada ou há indícios em sentido contrário. Com efeito, a Constituição Federal, em seu artigo 5o, dispõe que: "LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". Em consonância com o texto constitucional, o artigo 99 do CPC prevê, em seu 2o, que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que indiquem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos." Da análise dos documentos apresentados pela executada, verifica-se que o comprovante de rendimentos referente a setembro do corrente ano (ID 252817401) indica que a executada recebeu proventos líquidos no importe de R$ 15.343,14. Embora a executada alegue ter despesas significativas com saúde, demonstrando gastos essenciais e médicos de aproximadamente R$ 2.900,00 mensais (ID 252817402, ID 252817404, ID 252817406, ID 252817407, ID 252817409, ID 252817411, ID 252817413, ID 252817415, ID 25281398), o valor de sua renda líquida mensal remanescente se mostra substancial, de modo que excede o patamar socialmente aceito de hipossuficiência que fundamenta a concessão do benefício, superando a média nacional e os parâmetros utilizados por esta Corte. A capacidade contributiva aferida pelos proventos mensais comprova que a executada possui condições de arcar com as custas, despesas processuais e honorários sucumbenciais sem prejuízo do seu sustento próprio ou de sua família. Desse modo, os elementos colacionados indicam a ausência dos pressupostos legais para o deferimento da gratuidade da justiça, razão pela qual o indeferimento do pleito é medida que se impõe. Diante do exposto, indefiro o requerimento de concessão dos benefícios da justiça gratuita formulado pela executada na petição de ID 252813389. Noutro giro, em consulta à aba de expedientes, constato que o prazo para pagamento voluntário da dívida decorreu. Desta forma, concedo à parte exequente o prazo de 30 (trinta) dias para, previamente ao prosseguimento do feito com a imposição de medidas constritivas, juntar a planilha atualizada da dívida, já com a inclusão da multa e dos honorários advocatícios do cumprimento de sentença, ambos de 10%, por expressa previsão do artigo 523, § 1o, do CPC, sob pena de extinção. Sem prejuízo, retifique-se a autuação na forma determinada no primeiro parágrafo da decisão de ID 249895202. Em suas razões recursais, a parte agravante alega que os documentos demonstram a impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento e/ou de sua família, conforme declaração de hipossuficiência. Destaca que é idosa de 77 anos e “sofre de condições de saúde extremamente graves e progressivas, como demência vascular, histórico de AVCs e cegueira bilateral”. Afirma que os documentos anexados comprovam gastos recorrentes e vitais com medicamentos de alto custo e controlados (RISPERIDON, FRONTAL, PLENANCE, LAMITOR, ALPHAGAN Z), sendo que, “somente em um mês, tais despesas médicas ultrapassam a marca de R$ 1.900,00, constituindo uma despesa de natureza alimentar e inadiável”. Assevera que “a renda de R$ 15.343,14, quando confrontada com o panorama real das despesas da Agravante – que incluem moradia, alimentação, cuidados básicos e, principalmente, o custo incompressível de sua saúde –, demonstra que a capacidade contributiva líquida é severamente comprometida”. Sustenta que anexou “aos autos declaração de hipossuficiência e demonstrou cabalmente que não possui condições de arcar com uma condenação em quase R$ 20.000,00 (vinte mil reais)”. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao agravo, para que seja sobrestada a exigibilidade de custas, multa e honorários do cumprimento de sentença, bem como a determinação de quaisquer medidas constritivas, até o julgamento final deste recurso, em razão da demonstração do fumus boni iuris e do periculum in mora inverso. No mérito, requer seja provido o presente recurso para reformar a decisão agravada e conceder a gratuidade de justiça. Preparo não recolhido. É o relatório. DECIDO. Dispensado o recolhimento do preparo na forma do disposto ao art. 101, §1o, do Código de Processo Civil, porquanto o objeto recursal é a concessão dos benefícios de gratuidade de justiça. Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso interposto. Nos termos do Art. 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para tanto, imperioso que estejam preenchidos os requisitos elencados nos Arts. 300 e/ou 995, parágrafo único, do CPC. Dessarte, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Na espécie, verifico a presença dos requisitos necessários para concessão da liminar postulada pela parte agravante. No caso em apreço, a parte agravante juntou aos autos documentos que denotam diversas despesas essenciais correntes, sobretudo com medicamentos. Observa-se que se trata de pessoa idosa, com quase 80 anos, e diversas comorbidades, dentre elas demência, AVC e cegueira bilateral, tendo sua aposentadoria como única fonte de renda. Nesse contexto, requer a concessão da gratuidade de justiça, em sede de cumprimento de sentença, a fim de obter a suspensão da exigibilidade de custas, multa e honorários do cumprimento de sentença, bem como de quaisquer medidas constritivas. É certo que a concessão da gratuidade de justiça, embora possa ser postulada em qualquer fase, não possui eficácia retroativa, razão pela qual não tem o condão de sobrestar a exigibilidade dos honorários advocatícios de sucumbência executados em cumprimento de sentença definitivo. Entretanto, no caso presente, verifica-se que, ainda na fase de conhecimento do processo de origem (n. 0738966-84.2021.8.07.0001), reiterado o pedido a gratuidade de justiça no Recurso Especial interposto ao ID 66372617, este foi deferido, implicitamente, na decisão de ID 66639783, da lavra do Presidente deste Tribunal de Justiça. Assim, considerando a situação financeira delicada da agravante, pessoa idosa com graves comorbidades, e sobretudo o deferimento implícito na fase de conhecimento, reputo cabível a concessão da liminar postulada. Ante o exposto, evidenciada a probabilidade do direito da agravante, bem como a urgência, ATRIBUO o efeito suspensivo ao presente recurso, a fim de suspender a exigibilidade da verba honorária sucumbencial, bem como da multa e dos honorários do cumprimento de sentença, obstando ainda quaisquer medidas constritivas. Intime-se a parte agravada, na forma do Art. 1.019, II, do CPC. Comunique-se ao juízo prolator da decisão agravada, dispensando-o das informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de outubro de 2025. CARLOS MARTINS Relator